Tribunal: TJMT
Processo: 1009949-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009949-10.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARIA BASSO BARBOSA - CPF: 489.474.409-06 (AGRAVADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), LENOIR BASSOTO BARBOSA - CPF: 099.335.579-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), LENOIR BASSOTO BARBOSA - CPF: 099.335.579-04 (AGRAVANTE), MARIA BASSO BARBOSA - CPF: 489.474.409-06 (AGRAVANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), LENOIR BASSOTO BARBOSA - CPF: 099.335.579-04 (EMBARGADO), MARIA BASSO BARBOSA - CPF: 489.474.409-06 (EMBARGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CANCELAMENTO DA CDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ––ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §5o, DO CPC – PERCENTUAIS MÍNIMOS PREVISTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO EXISTENTE – CABIMENTO – ARTIGO 85, § 11 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4o, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – INCIDÊNCIA –EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS E ACOLHIDO DA PARTE AUTORA.

1–

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por cancelamento da CDA, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

2-
O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos ao Apelado, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 5o do artigo 85 do Código de Processo Civil, nos percentuais mínimos, dadas as circunstâncias da causa

3- A majoração dos honorários advocatícios em âmbito recursal, nos termos do art. 85, § 11, é cabível quando o recurso interposto é desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado e, ainda faz-se necessária a existência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais pelo Juízo de origem, como in casu.

5- Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Leonir Bassoto Barbosa e Maria Basso Barbosa e pelo Estado de Mato Grosso, em face de acordão proferido, que a unanimidade negou provimento aos agravos internos interposto pelos ora embargantes. Ratificando a sentença que condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais a fixação dos honorários de sucumbência no patamar mínimo legal sobre o valor do débito anulado, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC e, redução do montante pela metade, a teor do que dispõe o artigo 90, §4o, do CPC

O Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que no acordão embargado há evidente erro material

quanto a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, visto que o débito perfaz a quantia de R$ 4.817.702,22 (quatro milhões, oitocentos e dezessete mil, setecentos e dois reais e vinte e dois centavos) devidamente atualizado com a aplicação dos mesmos índices definidos pela União para correção, atualização monetária e juros de mora, conforme dispõe a Lei Estadual no 12.358, de 15 de dezembro de 2023, quantia esta superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos e inferior a 20.000 (vinte mil) salário- mínimos.

Sustenta que a verba honorária deveria ser fixada no máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos”, conforme disposição do inciso III do art. 85, § 3o do CPC.

Assim, requer seja corrigido o erro material

no acordão dando, por consequência, provimento aos

Embargos de Declaração opostos e imprimindo-lhes efeitos infringentes para fixar os honorários advocatícios no mínimo de

5% (cinco por cento) do valor da condenação, com fundamento no art 85, § 3o, inciso III, do CPC, com manutenção da redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4°, do CPC.

Lenoir Bassoto Barbosa e Maria Basso Barbosa opuseram
Embargos de Declaração afirmando a existência de omissão ao dispor que não seria possível fixar os honorários sucumbenciais recursais, já que supostamente eles não teriam apresentado o recurso adequado.

Sustentam os Embargantes que não pretendem reformar os honorários advocatícios anteriormente fixados, mas sim o arbitramento da verba recursal em razão do próprio dispositivo do art. 85, § 11 do CPC.

Afirma que a matéria é de ordem pública o que conduz ao raciocínio de que a mesma pode ser, inclusive, reconhecida de ofício, ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, já que, como vimos, visa desestimular a interposição de recurso pela parte vencida.

Assim requer acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja sanada a omissão apontada no acórdão, de modo a aplicar a verba honorária recursal, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

As contrarrazões de ambos os recursos foram apresentadas, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

De acordo com
Lenoir Bassoto Barbosa e Maria Basso Barbosa
a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração sempre que houver ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Tendo isto delineado, passa-se
à deliberação dos recursos opostos, separadamente, por ordem cronológica de apresentação, e pela mesma forma em que se deu a prolação da decisão recorrida.

Do recurso oposto por Lenoir Bassoto Barbosa e Maria Basso Barbosa

No caso em questão, o recurso visa suprir vício presente no acordão que por unanimidade negou provimento ao agravo interno interposto pela mesma parte, quanto a omissão que negou a
aplicação da verba honorária recursal requerida pelos Agravantes em suas contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Afirmam que, tendo em vista que o Recurso de Apelação teve seu provimento negado, é medida que se impõe a majoração dos honorários também em sede recursal.

Por decorrente lógica, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que, de fato, o
decisum
foi omisso em relação à majoração dos honorários sucumbenciais em sede de recurso.

Com efeito, o artigo 85, § 11, do CPC, dispõe que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Sendo assim acolho os Embargos de Declaração opostos por
Leonir Bassoto Barbosa e Maria Basso Barbosa
,
para sanar a omissão apontada, majorando em 2% ao valor inicial fixado de 10% sobre o valor
do débito anulado, ou seja, totalizando, 12%(doze por cento) até 200 salários mínimos,

e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC. Entretanto, os honorários devem ser reduzidos pela metade, em virtude da concordância do requerido envolvendo o referido débito, a teor do que dispõe o artigo 90, §4o, do CPC.

Do recurso oposto pelo Estado de Mato Grosso
.

Conforme relatado, o recurso oposto pelo ente federado estadual visa suprir erro material,
visto que o débito perfaz a quantia de R$ 4.817.702,22 (quatro milhões, oitocentos e dezessete mil, setecentos e dois reais e vinte e dois centavos) devidamente atualizado com a aplicação dos mesmos índices definidos pela União para correção, atualização monetária e juros de mora, conforme dispõe a Lei Estadual no 12.358, de 15 de dezembro de 2023, quantia esta superior a 2.000 (dois mil) salários-mínimos e inferior a 20.000 (vinte mil) salário- mínimos.

Aduz que a verba honorária deveria ser fixada no máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos”, conforme disposição do inciso III do art. 85, § 3o do CPC.

Assim, requer seja corrigido o erro material no acordão dando, por consequência, provimento aos

Embargos de Declaração opostos e imprimindo-lhes efeitos infringentes para fixar os honorários advocatícios no mínimo de

5% (cinco por cento) do valor da condenação, com fundamento no art 85, § 3o, inciso III, do CPC, com manutenção da redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4°, do CPC.

Analisando, detidamente o acordão atacado, não verifico vício de erro material capaz de ensejar o acolhimento dos presentes Embargos, mas mera irresignação do Embargante referenciado, com a questão decidida.

Isso porque, como se vê, a questão da condenação dos honorários de sucumbência foi devida e fundamentadamente analisada tanto por ocasião do julgamento do recurso de apelação quanto no acordão proferido no agravo interno, confirmando a sentença proferida pelo Juízo de origem e, refutados todo o conjunto da postulação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, confira-se:

É sabido que aquele que deu causa ao processo, seja o autor ou réu, arcará com aqueles, porquanto, neste caso, são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda Pública.

Quanto ao arbitramento dos honorários de forma equitativa nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, o STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Verifica-se que a sentença atacada está em consonância com o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2o ou 3o, do CPC/15.

(...)

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 5.384.179,46 (cinco milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), objeto de execução dos autos n. 0011855- 96.2014.811.0003, de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante. Assim, em atenção princípio da causalidade, tendo em vista que o requerido deu causa a propositura do presente feito e levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, correta a condenação do requerido em honorários de sucumbência, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor do débito anulado, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC.

Ademais cumpre aqui consignar o regramento especial para a fixação dos
honorários
que, previsto pelo Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública é parte:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§
5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente."

Desta forma, verifica-se que os dispositivos mencionados estabelecem uma forma escalonada do cálculo dos honorários advocatícios, sendo que “a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Portanto, os honorários serão a soma de tantas parcelas quantas sejam as “faixas” pelas quais o valor da condenação ou do proveito econômico atravessar.

Portanto no caso vertente, verifica-se que de que não houve equívoco na base de cálculo utilizada para a fixação dos
honorários
sucumbenciais, bem como na inobservância das faixas percentuais do
art
.
85
§§ 3o e
5o
do
CPC
/2015.

Por derradeiro, tenho que Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.
III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019) [Destaquei]

Portanto constata-se que, não padece dos vícios alegados, e assim deve ser rejeitado os embargos de declaração interpostos apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que não lhe foi totalmente favorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO

PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, publicado no DJE 24/05/2019)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC —

REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, rejeito os Embargos de Declaração uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acordão proferido, que por unanimidade negou provimento ao recurso de agravo interno, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Forte nessas razões,
REJEITO
os aclaratórios

opostos pelo Estado de Mato Grosso
e, ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
Leonir Bassoto Barbosa e Maria Basso Barbosa
, para sanar a omissão apontada, majorando em 2% (dois por cento) ao valor inicial fixado de 10% sobre o valor do débito anulado, e via de consequência a parte dispositiva do recurso de apelação fica assim redigida:

“À luz do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando a verba sucumbencial devida à Recorrida em
12%(doze por cento) até 200 salários mínimos

e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2o e 5o, do CPC. Entretanto, os honorários devem ser reduzidos pela metade, em virtude da concordância do requerido envolvendo o referido débito, a teor do que dispõe o artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024